Tribunal: TJES
Processo: 5001092-55.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. Desse modo, em razão da impossibilidade de substituição da CDA, haja vista que tal alteração implicaria em verdade na modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, exatamente como constou na sentença apelada.

3. Exatamente com arrimo em tal premissa, também deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que, além de falecida quando do ajuizamento da demanda, não era a proprietária do bem. Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-55.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: ANGELA MARIA MONTEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. Desse modo, em razão da impossibilidade de substituição da CDA, haja vista que tal alteração implicaria em verdade na modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, exatamente como constou na sentença apelada.

3. Exatamente com arrimo em tal premissa, também deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que, além de falecida quando do ajuizamento da demanda, não era a proprietária do bem. Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001092-55.2021.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: ANGELA MARIA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE CASTELO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Castelo nos autos dos embargos de terceiro proposto por ANGELA MARIA MONTEIRO que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada no tocante a condenação do Município em custas e honorários advocatícios, haja vista que o equívoco na inscrição do nome do Executado, Sr. João Alves, ocorreu por desídia da parte Recorrida em comunicar a transferência de titularidade do imóvel ocorrida anos antes do falecimento do Executado.

Registra que o imóvel foi transferido para a recorrida na data de 20/07/1995 e esta em momento algum se dignou em comunicar ao Fisco acerca da transferência de posse, mesmo sabedora que os débitos estavam sendo lançados em nome do possuidor anterior.

Assim, defende que a Apelada violou o princípio da causalidade porquanto o direcionamento equivocado da execução somente ocorreu em razão do descumprimento de sua obrigação de comunicar a aquisição do imóvel que deu origem ao débito de IPTU.

Pois bem.

Sem delongas, já adianto que o recurso não deve ser provido.

De acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ,
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Desse modo, em razão da impossibilidade de substituição da CDA, haja vista que tal alteração implicaria em verdade na modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, exatamente como constou na sentença apelada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DE NOVO POSSUIDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 392 do STJ, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”; 2. A identificação posterior ao ajuizamento da execução fiscal de novo possuidor do imóvel, ainda que firmado termo de confissão de dívida, não autoriza a substituição do sujeito passivo já indicado na CDA executada; 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento nº 5001613-68.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. RELATORA: Des. Janete Vargas Simões. 14/07/2023).

Assim, correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva do executado.

Com arrimo em tal premissa, também deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou, no ano de 2001, com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que, além de já ser falecida quando do ajuizamento da demanda, não era proprietária do bem.

Ora, muito embora o Município Recorrente defenda que a Apelada absteve-se comunicar a transferência da titularidade do imóvel, essa C. Câmara possui entendimento segundo o qual
“eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN)”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067757, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.